Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-03.2024.8.11.0051
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001507-03.2024.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA ARAUJO - CPF: 474.162.111-15 (RECLAMADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA.
TEMA 1313 DO STJ. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto

pelo
Estado de Mato Grosso contra
sentença
que
julgou

procedente

ação de obrigação de fazer para fornecimento de exame de Cineangiocoronariografia
(
cateterismo

cardíaco
) e
demais

tratamentos

necessários

ao

autor
, com
condenação

em

honorários

advocatícios

fixados

em
10%
sobre
o valor
atualizado
da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber: (
i
) se o
processo

deve
ser
sobrestado

até
o
julgamento
do IRDR no
1023732-44.2022.8.11.0000 e do Tema 1255 do STF; (
ii
) se
são

devidos

honorários

advocatícios

em
favor da
Defensoria
Pública
quando

representa

parte

vencedora
contra o
ente

público
; e (
iii
) qual o
critério

adequado
para
fixação
dos
honorários

advocatícios

e
m

ações
que
pleiteiam

prestações
de
saúde
contra o Poder Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É
desnecessário
o
sobrestamento
do
feito
, pois o Tema 1313 do STJ
já

foi

julgado
e o IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000
determina
o
sobrestamento

apenas

até
o
julgament
o
do
tema

pelo
STJ. Quanto
ao
Tema 1255 do STF,
este

discute

questão

diversa
,

relacionada
à
fixação
de
honorários

quando

o

valor
da causa
é

elevado
.

4. São
devidos

honorários

sucumbenciais
à
Defensoria
Pública
quando

representa

parte

vencedora

em

dema
nda

ajuizada
contra
qualquer

ente

público
, inclusive
aquele
que integra,
conforme

decidido

pelo
STF no RE 1140005, com
repercussão

geral
(Tema 1002).

5. Nas
demandas

em
que se
pleiteia
do Poder Público a
satisfação
do
direito
à
saúde
,
os

honorários

advocat
ícios

devem
ser
fixados

por

apreciação

equitativa
,
sem

aplicação
do art.
85, § 8o-A, do CPC,
conforme

tese

firmada

pelo
STJ no Tema 1313.

Isso

porque
a
prestação
de
saúde
,
embora

tenha

custo

econômico
,
não

gera
um "
proveito

econômico
"
estimável
para o
auto
r
no
sentido
patrimonial,
trata
ndo
-se de

direito

existencial
e
personalíssimo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
para
retificar

os

honorários
de
sucumbência
,
arbitrando-os

em
R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos
reais).

Tese
de

julgamento
: "Nas
demandas

em
que se
pleiteia
do Poder Público a
satisfação
do
direito
à
saúde
,
os

honorários

advocatícios

são

fixados

por

apreciação

equitativa
,
sem

aplicação
do art. 85, § 8o-A, do CPC,
conforme
Tema 1313 do STJ."

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC, art.
85, §§ 2o, 3o, 4o, III, 6o-A, 8o e 8o-A; Lei
no
9.099/95, art.

55; Lei
no
12.153/2009, art.
27.

Jurisprudência

relevante

citada
: STF, RE 1140005, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/06/2023 (Tema 1002); STJ,
REsp
2169102,
Pr
imeira

Seção
, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11/06/2025 (Tema 1313); TJMT, RI 1000529-62.2017.8.11.0086, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 04/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001507-03.2024.8.11.0051

Origem
:
1a VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
MARCELO PEREIRA ARAUJO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARCELO PEREIRA ARAUJO
ajuizou

reclamação

em

face do
ESTADO DE
MATO GROSSO / MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE.
Noticiou
que: a)
foi

diagnosticado
com
infarto

agudo
do
miocárdio

sem

supradesnivelamento
do
segmento
ST; b)
foi

internado
no Hospital Municipal
Coração
de Jesus; c)
necessitava com urgência da realização de Cineangi ocoronariografia
(
cateterismo

cardíaco
); d) o
médico
Dr.
Aguiomar
Pires Gomes Filho
atestou
que
o

paciente

tinha alto risco de mortalidade cardiovascular caso o exame

não
fosse
realizado
; e) o
procedimento

não

foi

disponibilizado
pela rede
pública de saúde sob justificativa de ausência de vagas
.
Requereu a condenação dos requeridos a disponibilizarem o exame de Cineangiocoronariografia
(
cateterismo

cardíaco
) e
demais

procedimentos

necessários

ao

seu

tratamento
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a) o
direito
à
saúde
é
garantido

constitucionalmente
e
deve
ser
materialmente

efetivado
; b) as
limitações

orçamentárias
e
protocolos

clínicos

não

justificam
a
omissão
do Estado
quanto

ao

fornecimento
de
tratamentos

indicados

como

necessários à preserv ação da vida do cidadão
; c) o
autor

comprovou
a
urgência
do
procedimento

cirúrgico
e a
demora
dos
requeridos
no
fornecimento
do
tratamento
.
Julgou

procedente
a
ação
para
condenar
o Estado de Mato Grosso e o
Município
de Campo Verde a
disponibilizarem

ao

au
tor
o
exame
de
Cineangiocoronariografia
(
cateterismo

cardíaco
) e
demais

tratamentos

posteriores
necessários
,
além
de
honorários

advocatícios

fixados

em
10%
sobre
o valor
atualizado
da causa.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto

pelo
Estado de Mato Grosso,
su
stentando
que: a)
deve
ser
suspensa

qualquer

deliberação

enquanto

não

decidido
o IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000
em

trâmite
no TJMT; b) o STF
reconheceu
a
repercussão

geral
da
matéria

sobre

honorários

advocatícios
no Tema 1255; c) o
feito

deveria

tramita
r
no
Juizado
da Fazenda Pública, pois o valor da causa é inferior a 60
salários-mínimos
; d)
os

honorários

advocatícios

são

indevidos

na
1a
instância

na

sistemática
dos
Juizados
; e) o
direito
à
vida
e à
saúde

tem
valor
inestimável
,
devendo

os

honorários

ser
em

fixados

por

apreciação

equitativa
; f) o
efetivo

proveito

econômico
do
processo
seria de R$ 2.500,00; g)
deve
haver
divisão

proporcional
da
responsabilidade

pelos

honorários
entre
os

entes

requeridos
.
Requereu o provimento do recurso para afastar a conde nação

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios

ou
,
subsidiariamente
,
sua

fixação

por

equidade
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

Foi

proferida

decisão

pelo
e. TJMT
declarando

a

incompetência

daquele

sodalício
e
determinando
a
remes
sa
dos autos à
Turma

Recursal
(ID 290111879/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Sobrestamento

até
o
julgamento
do
tema
.

Os

processos

afetados
com
tema
de
Repercussão
Geral
ou

Recurso

Repetitivo

devem

ficar

sobrestados

até
o
julgamento
do
respectivo

tema
,
sendo

desnecessár
io
o
trânsito

em

julgado
(art. 1.039 e 1.040 do CPC).

Nesse
sentido
, a
jurisprudência
do c. STJ e
Tribunais

Estaduais
:

(...) a
jurisprudência
do STJ e do STF
firmou

entendimento
no
sentido
de ser
desnecessário

aguardar
o
trânsito

em

julgado
para
a

aplica
ção
do
paradigma

firmado

em

sede
de
recurso

repetitivo

ou
de
repercussão

geral
(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1146036/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado

em
16/08/2018,
DJe
22/08/2018).

1.
Os

artigos
1.039 e 1.040 do CPC
condicionam
o
pross
eguimento
dos
processos

suspensos

apenas
à
publicação
do
acórdão

paradigma
, de modo que
não

há

razão
para
manter
o
sobrestamento

do
feito

até
o
trânsito

em

julgado
do Tema n. 986 do STJ. 2. (...) (TJ-DF 07125696320238070018 1905066, Relator: FÁTIMA RAFAEL,
Data de
Julgamento
: 08/08/2024, 3a
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 11/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Alegada

omissão
–
Possibilidade
da
improcedência

liminar
do
pedido
(art. 322 do CPC)
em

sede
de
mandado
de
segurança
–
Nulidade
da
sentença

não

config
urada
–
Pedido
de
sobrestamento
do
feito

até
o
trânsito

em

julgado
do
provimento

vinculante
(Tema 986 do STJ) – Descabimento –
Eficácia

imediata
da
decisão
que
não
se
vê

prejudicada
pela
oposição
de embargos de
declaração
,
recebidos
no
efeito

meramente

dev
olutivo
–
Prequestionamento
expresso de
dispositivos

legais
e
constitucionais
–
Desnecessidade
–
Recurso

acolhido

em

parte
,
sem

efeito

modificativo
. (TJ-SP - Embargos de
Declaração

Cível
: 10579563120198260053 São Paulo, Relator: Luiz Sergio Fernandes de So
uza, Data de
Julgamento
: 22/08/2024, 7a Câmara de
Direito
Público, Data de
Publicação
: 22/08/2024).

Não

destoa
o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...) 4.
Sobrestamento
de autos com base
em

tema
de
Repercussão
Geral
ou

Recurso

Repetitivo
.
Os

processos

afetados
com
tema
de
Repercussão
Geral
ou

Recursos

Repetitivo

devem

ficar

sobrestados

somente

até
o
julgamento
do
tema
,
sendo

desnecessário
o
trânsito

em

julgado
(art. 1.039 e 1.040 do CPC). (...)
Estando
o Tema 986 do STJ
devidamente

julgado
,
não

há

mais

razão
para o
sobrestamento
do
feito
,
sendo

perfeitamente

possível
a
sua

aplicação

ao

caso

concreto
,
independentemente
do
trânsito

em

julgado
.
Portanto
, a
sentença

não

merece

reparo
.

(TJMT 1000529-62.2017.8.11.0086.

TURMA RECURSAL CÍVEL.

HILDEBRANDO DA COST
A MARQUES.

Terceira
Turma

Recursal
,
Julgamento

em
4/11/2024).

Portanto
,
considerando
que o Tema 1313 do STJ
já

foi

julgado
e o IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000
determina
o
sobrestamento

até
o
julgamento
do
referido
tema

pelo
STJ,
não

há

mais

razão
para o
sobrestament
o
do
feito
.

Já
o

Tema 1255 do STF
trata da
interpretação

conferida

pelo
Superior
Tribunal de Justiça
ao
art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de
Processo
Civil,
em

julgamento
de
recurs
o
especial
repetitivo
, no
sentido de não ser permitida a fixação de honorários

advocatícios

por

apreciação

equitativa

nas

hipóteses
de
os

valores
da
condenação
, da causa
ou

d
o
proveito

econômico
da
demanda

serem

elevados
, mas
tão

somente

quando
,
havendo

ou

não

condenação
: (a) o
proveito

econômico

obtido

pelo

vencedor
for
inestimável

ou

irrisório
;
ou
(b)
o
valor da causa for
muito

baixo
(Tema 1076/STJ).

Assim,
não

há
que se
falar

em

suspensão
do
feito
pela
aplicação
dos
referidos

temas
,
sendo

aplicável

apenas
o Tema 1313
,

já

julgado

pelo
STJ,
em
que se
discutiu
se o valor da
prestação

em

saúde

buscada

na

ação

pode

servir
de base
ao

cálculo
da verba
sucumbencial
.

Condenação
do ente federado em honorários sucumbenciais em favor
da
Defensoria Pública.

No
sistema
dos
Juizados

Especiais
Cíveis,
não

haverá

condenação

em

custas
e
honorários

advocatícios
,
ressalvado

unicamente
o
caso
de
litigância
de
má-fé

ou
,
em

segundo

grau
,
quando
o
recurso

não
for
provido
,
conforme

preconiza
o
artigo
55 da Lei no 9.099/95:

Art. 55.
A
sentença
de
primeiro

grau

não

condenará
o
vencido

em

custas
e
honorários
de
advogado
,
ressalvados

os

casos
de
litigância
de
má-fé
.
Em
segundo

grau
, o
recorrente
,
vencido
,
pagará
as
custas
e
honorários
de
advogado
, que
serão

fixados
entre
dez

por
cento e

vinte

por
cento do valor de
condenação

ou
,
não

havendo

condenação
, do valor
corrigido
da causa
.

As disposições da Lei no 9.099/95, por sua vez, aplicam-se subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/2
009.

Isso
esclarecido
,
em
relação
à
questão
da condenação do ente público em
honorários de sucumbência
, se devidos ou não à instituição em favor
da Defensoria Pública,
trata-se de tema já
decidido pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 114005, com repercussão geral (Tema 1002), através do qual foram fixadas as seguintes teses:

1.
É
devido
o
pagamento
de
honorários

sucumbenciais
à
Defensoria
Pública
,
quando

representa

parte

vencedora

em

demanda

ajuizada
contra
qualquer

ente

público
, inclusive
aquele
que integra
; 2. O valor
recebido
a
título
de
honorários

sucumbenciais

deve
ser
destinado
,
exclusivamente
,
ao

aparelhamento
das
Defensorias

Públicas
,
veda
do
o
seu

rateio
entre
os

membros
da
instituição
(STF, RE 1140005, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO,
julgado

em
26/06/2023,
publicado

em
16/08/2023, Tema 1002)

Dessa forma,é devida a verba sucumbencial pelo ente federado à Defensoria Pública, quan
do representa a parte vencedora na demanda, mesmo que a parte vencida seja o ente público que integra.

Por fim,
vale
deixar consignado que, em regra, o tema tem eficácia
ex

tunc
,
excepcionado as demandas com trânsito em julgado ou em processos em trâmite n
os quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais já esteja preclusa (STF RE 1140005 ED),
o
que não é o caso destes autos.

Portanto
,

o
entendimento firmado pelo STJ
na Súmula 421 (
3/3/2010
)
foi expressamente revisto pela Suprema Corte, no julgamento do Tema 1002, ocorrido em 26/6/2023.

Por fim, vale consignar que a jurisprudência recente desta Turma Recursal é no sentido de que, quando o processo tramita, em primeiro grau, na Justiça Comum,
e, após a interposição da apelação, o relator, no Tribunal de Justiça, declina da competência e determina a remessa dos autos à Turma Recursal (IRDR 85560/2016),
são d
evido
s
os honorários sucumbenciais do primeiro grau(N.U 1000388-03.2019.8.11.0012, TURMA RE
CURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023 e N.U 1000756-93.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publi
cado no DJE 27/06/2024).

No
caso

concreto
,
verifica
-se que a
sentença

prolatada

pelo

juízo
singular (ID 289059933/PJe2)
foi

acertada

ao

fixar

honorários

sucumbenciais

em
favor da
Defensoria
Pública.

Quantificação dos honorários sucumbenciais.

Quanto à
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, deve-se observar, em regra, os parâmetros objetivos estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil, especialmente quando há valor da causa definido e líquido.

Todavia, o
c. Superior Tribunal de
Justiça,
ao

apreciar
o Tema
Repetitivo
no 1313,
cuja

controvérsia
é
relativa

ao

arbitramento
de
honorários

sucumbenciais

em

decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no âmbito
do SUS,
fixou
a
seguinte

tese
:

Tema 1313: "
Nas demandas em que
se pleiteia do Poder
Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios
são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
"

Isso

porque
,
embora
a
prestação
de
saúde

tenha
um
custo

econômico
,
ela

não

gera
um "
proveito

econômico
"
estimável
para o
autor
no
sentido
patrimonial, po
rquanto
é um
direito

existencial
e
personalíssimo
,
não
um
bem
que se
incorpora

ao

patrimônio
.
Destaca
-se que a
sentença

apenas

materializa
um
dever

constitucional
do Estado, de que a "
saúd e é direito de todos e dever
do Estado" (art. 196).

Assim, o
objeto
da
prestação

não

pode
ser
considerado
valor da
condenação

ou

proveito

econômico

obtido
,
razão pela qual, tratando a ação de fornecimento de saúde pública, os honorários advocatícios de suc
umbência devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

No presente caso, deve ser considerado o grau de zelo e o
bom
trabalho realizado pela Defensoria Pública em favor do assistido
, ao atuar
ativamente no processo, petici
onando por diversas vezes (ID 289059897/
PJe2
; ID 289059906/PJe2; ID 289059918/PJe2 etc.) na defesa do direito do autor, requerendo o cumprimento da liminar deferida (ID 289059879/PJe2), assim como a natureza e importância da causa, envolvendo a concretizaç
ão do direito à saúde.

Sopesando esses critérios, tenho que a verba sucumbencial deve ser fixada no valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor da Defensoria Pública,
quantia
que se mostra justa e razoável, atendendo aos critérios de equitativid
ade.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
retificar

os

honorários
de
sucumbência

fixados

pelo

juízo
de
origem
,
arbitrando-os

em
R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos
reais).

Nos
termos
do
ar
tigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
majorar
a verba
sucumbencial

em

desfavor
da
parte

recorrente
.

É
como

voto
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025